Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-66.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. TITULARES DE DOMÍNIO DO BEM USUCAPIENDO CITADOS. REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO. PREENCHIDOS. POSSE COM EXCLUSIVIDADE. DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA NÃO É AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em ação de usucapião

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. NULIDADE DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. TITULARES DE DOMÍNIO DO BEM USUCAPIENDO CITADOS. REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO. PREENCHIDOS. POSSE COM EXCLUSIVIDADE. DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA NÃO É AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em ação de usucapião de parte de imóvel em condomínio, todos os titulares de domínio do bem usucapiendo devem ser citados na forma prevista na legislação processual, sob pena de nulidade.
2. Admite-se a declaração de prescrição aquisitiva de imóvel de titularidade de várias pessoas, desde que comprovados os requisitos atinentes à usucapião, além de posse exclusiva sobre o bem. Precedentes.
3. Ação demarcatória não se confunde com ação possessória. Ensinamento doutrinário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002743-66.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes SERGIO
SALVADOR, TEREZINHA APARECIDA SIMPLICIO SALVADOR, JOÃO PAULO
DA SILVA e SILVERIA APARECIDA POSTIGO SILVA, são apelados SABRINA
GARCIA TAMELINI ROCHA, MELISSA GARCIA TAMELINI e PRISCILA
TAMELINI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-66.2017.8.26.0358 - LGA
2
Apelação Cível no 1002743-66.2017.8.26.0358
Apelantes: Sergio Salvador, Terezinha Aparecida Simplicio Salvador, João Paulo da
Silva e Silveria Aparecida Postigo Silva
Apeladas: Sabrina Garcia Tamelini Rocha, Melissa Garcia Tamelini e Priscila
Tamelini Rodrigues
V. 3303
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. NULIDADE DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA. TITULARES DE DOMÍNIO DO BEM
USUCAPIENDO
CITADOS.
REQUISITOS
LEGAIS
DA
USUCAPIÃO.
PREENCHIDOS.
POSSE
COM
EXCLUSIVIDADE.
DEMONSTRADA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA NÃO É
AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em ação de usucapião de parte de imóvel em condomínio, todos
os titulares de domínio do bem usucapiendo devem ser citados na
forma prevista na legislação processual, sob pena de nulidade.
2. Admite-se a declaração de prescrição aquisitiva de imóvel de
titularidade de várias pessoas, desde que comprovados os
requisitos atinentes à usucapião, além de posse exclusiva sobre o
bem. Precedentes.
3. Ação demarcatória não se confunde com ação possessória.
Ensinamento doutrinário.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 339/345),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de
Mirassol, em ação de usucapião, julgou procedente o pedido inicial, para declarar o
domínio das autoras sobre o imóvel descrito na inicial.
Segundo os réus João Paulo da Silva, Silveria Aparecida Postigo Silva,
Sergio Salvador e Terezinha Aparecida Simplício Salvador, ora apelantes, a
sentença merece ser reformada, em síntese, porque: a) as autoras estavam mais que
cientes de que toda a área do imóvel geral estava ocupada por diversos condôminos;
b) as autoras nem ao menos citaram todos os titulares de domínio do imóvel; c) as
autoras não têm qualquer direito de natureza real “acobertador” da cessão de
direitos, base da pretensão usucapienda; d) as autoras afrontaram o comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-66.2017.8.26.0358 - LGA
3
processual que dimana do artigo 557 do Código de Processo Civil; e) os cedentes só
transferiram uma suposta posse particular que teriam sobre uma parte do imóvel
geral; não cederam domínio sobre a indigitada parte (págs. 348/353).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 354/355).
Contrarrazões apresentadas (págs. 359/365).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não vislumbro nulidade de sentença, pois todos os
titulares de domínio do imóvel usucapiendo foram citados, inclusive Antonio
Silverio Baptista e Maria Laurinda dos Reis, que, por estarem em lugar incerto e não
sabido, foram convocados para integrar a relação processual por meio de edital,
seguindo o disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil1 (págs. 297 e
314/316).
Na realidade, a sentença está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal2 e o Superior Tribunal de Justiça3.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Marcos Takaoka que, de maneira
1 Artigo 256 do Código de Processo Civil: A citação por edital será feita: (...); II - quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...).
2 Artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
3 ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Data do Julgamento: 16/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-66.2017.8.26.0358 - LGA
4
dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato, a jurisprudência, ao contrário do que afirmam os apelantes, tem
admitido a declaração de prescrição aquisitiva em favor de um condômino em
detrimento dos demais, desde que comprovados os requisitos atinentes à usucapião,
além de posse exclusiva sobre o imóvel comum4.
No caso em análise, a posse ininterrupta e incontestada das apeladas por
mais de quinze anos sobre parte do bem tido em condomínio foi suficientemente
provada pelos documentos juntados aos autos (págs. 107/177), sobretudo pela
Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direito Possessórios e
Usucapiendo firmada com um dos condôminos da coisa (págs. 28/31).
Além disso, conforme bem observado na sentença (pág. 342), de acordo
com o memorial descritivo (págs. 32/34) e com a planta topográfica planimétrica
elaborada por técnico em agrimensura (pág. 38), é possível delimitar o imóvel
usucapiendo, sendo que nem mesmo houve objeção às divisas indicadas.
Assim, se o conjunto probatório demonstra que os requisitos para
usucapião extraordinária5 foram devidamente preenchidos sobre local certo e
delimitado, a declaração da prescrição aquisitiva deve ser mantida.
4 Nesse sentido, conferir os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: Resp
1.631.859/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 22/5/2018; AgRg no Ag
731.971/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Data do Julgamento: 23/9/2008. No mesmo
sentido: Apelação Cível 1004820-07.2020.8.26.0079; Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/09/2020 e Apelação Cível 1007957-
90.2014.8.26.0019; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 07/07/2020.
5 Artigo 1.238 do Código Civil: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro
no Cartório de Registro de Imóveis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002743-66.2017.8.26.0358 - LGA
5
Por mais que se sustente o contrário, é irrelevante que não exista contrato
pelo qual foi transferida a propriedade da coisa às apeladas. Afinal, é a posse
adquirida sem interrupção e oposição prolongada no tempo que conduz à aquisição
do domínio pela prescrição extraordinária. Não se deve confundir propriedade com
posse; embora interligados, são institutos jurídicos distintos, sendo que a usucapião
se funda nesta (posse) e não naquela (propriedade).
Por fim, o juiz sentenciante, em nenhum momento, ofendeu o disposto no
artigo 557 do Código de Processo Civil6. Afinal, não foi proposta ação de
reconhecimento do domínio na pendência de ação possessória, uma vez que a ação
demarcatória informada pelos apelantes (pág. 350), segundo a doutrina processual7,
não pode ser considerada como possessória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
6 Artigo 557 do Código de Processo Civil: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao
autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for
deduzida em face de terceira pessoa”.
7 Para Marcos Vinicius Rios Gonçalves: “São três ações ou interditos possessórios, previstos em
nosso ordenamento jurídico: a ação de reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito
proibitório” (Direito Processual Civil Esquematizado. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 613).
No mesmo sentido leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “Não se confunde a ação
demarcatória com a ação reivindicatória porque nesta existe a exata extensão daquilo que se
reivindica, sendo que naquela essa certeza só é obtida por meio de sentença. Também não se
confunde com ação possessória, porque na ação demarcatória se discute propriedade, e não
posse” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm,
2016, pág. 862 – destaques meus).